Tribunal: STF
Processo: ARE 1417732
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 9, fl. 2): 



    “EMENTA TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.



    (…)



    ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA.



    (…)



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO INOCORRÊNCIA.



    (…)



    TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO FATO GERADOR OCORRÊNCIA .”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 12).



    No RE (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. aponta violação aos artigos 21, XI; 22, IV; e 30, VII; 145, II; e 150, IV, todos da CF.



    Afirma, em síntese, que “a Recorrida instituiu, por meio de Lei Municipal, a cobrança de taxa de licença e funcionamento para Estações Rádio Base” (Vol. 14, fl. 7), porém ”a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (Vol. 14, fl. 7).



    Aduz, ainda, que ”União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações” (Vol. 14, fl. 8).



    Quanto a suposta violação aos arts. 145, II, e 150, IV da Constituição Federal, afirma que “a taxa em comento arrima-se no suposto poder de polícia consistente na expedição de licença para estabelecimentos comerciais e fiscalização anual. Contudo, a base de cálculo (artigos 363 e 370, Código Tributário Municipal Lei nº 100/2001 que foi substituída pela Lei nº 300/2013) fora instituída de maneira arbitrária e aleatória, não correspondendo ao efetivo custo da atividade fiscalizatória municipal, uma vez que utiliza como critério único a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte, em ofensa ao princípio da comutatividade/equivalência, art. 145, II, da CF, o que finda por fulminá-la de ilegalidade e inconstitucionalidade” (Vol. 14, fl. 14).



    Por fim, requer (Vol. 14, fl. 19):



    “a) incidentalmente seja declarada a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da taxa de fiscalização de funcionamento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora; e



     b) seja determinada a anulação dos lançamentos em face da Autora da taxa de fiscalização do funcionamento, quer quanto aos exercícios fiscais já efetivados, quer quanto aos exercícios futuros, impondo à Ré a obrigação de não efetuar mais lançamentos dessa taxa.”



    Sem contrarrazões. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 279 e 280 e, ambas STF (Vol. 17).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 19).



    Na sequência, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 21).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, tratando-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada, cuja repercussão geral foi adequadamente demonstrada. 



    Assim, passo à análise do mérito do presente apelo.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da empresa para confirmar a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE SANTOS, reconhecendo a exigibilidade da taxa de licença para localização e funcionamento, nos termos do art. 102, da Lei Municipal 3.750/1971. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença (Vol. 9, fls. 11-14):



    “No caso dos autos, o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança. 



    O tributo foi cobrado com base no artigo 102 da Lei Municipal n° 3.750 de 1971 (Código Tributário Municipal), o qual prevê a cobrança da referida taxa em relação a estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais e similares, tendo como fato gerador o licenciamento obrigatório e o exercício do poder de polícia: 



    (…)



    Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança do tributo. Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de justiça em casos análogos: 



    (…)



    Cabe consignar, a cobrança da taxa com base no poder de polícia encontra guarida na legislação e prescinde de comprovação por parte da Administração Pública de sua efetiva fiscalização.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.370.232-RG/SP, Tema 1235, DJe de 13/9/2022, reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de “Estações de Rádio Base”, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia.



    A tese desse paradigma foi assim fixada: 



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para localização e funcionamento da estações de rádio base da empresa ora recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia da municipalidade.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do Tema 1235 acima referido.



    No mesmo sentido, em caso idêntico, confira-se a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: RE 1.403.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/10/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedentes os embargos à execução.



    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente